Tribunal: TJMT
Processo: 1029423-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029423-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INACIO CARDINS PEREIRA - CPF: 028.917.011-78 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (AGRAVANTE), HUGO RODRIGO MACEDO - CPF: 945.620.911-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO COM DEFEITO. GARANTIA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida, deferiu tutela de urgência para compelir as requeridas a fornecerem, no prazo de 10 (dez) dias, veículo reserva com as mesmas características do adquirido, enquanto perdurar o conserto do automóvel Jeep/Compass Longitude, ano 2019, adquirido pelo autor e que apresentou vícios reiterados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva; (
ii
) definir se a agravante, na qualidade de garantidora contratual, pode ser compelida a disponibilizar o bem, mesmo diante da alegação de exclusão contratual da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou evidenciado que o veículo adquirido pelo agravado apresentou vícios reiterados e foi retirado de circulação desde fevereiro de 2025, sem previsão de conserto, o que justifica a medida emergencial concedida para mitigar prejuízos ao consumidor.

A alegação da agravante de que não integra a cadeia de fornecimento do produto e de que atua apenas como garantidora contratual não se sustenta, pois não foi juntado aos autos o contrato firmado nem cláusula expressa de exclusão da obrigação de fornecer veículo reserva.

O pagamento de ajuda de custo no valor de R$ 12.000,00, embora relevante, não é suficiente para afastar a urgência, diante do longo tempo de privação do bem de uso cotidiano essencial.

A jurisprudência local admite a concessão de tutela de urgência para compelir o fornecedor ou garantidor a disponibilizar veículo reserva quando presentes vícios ocultos e privação do uso do bem recém-adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de cláusula contratual expressa que exclua a obrigação de fornecimento de veículo reserva impede a exclusão da responsabilidade da garantidora.

A privação prolongada do uso de veículo adquirido com vício oculto autoriza a determinação judicial de disponibilização de carro reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada
:
TJMT
, AI n. 1019932-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Priv., j. 21.08.2025;

TJMT, AI n. 1018449-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Dir. Priv., j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1029423-34.2025.8.11.0000

NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS- EIRELI.

X
HUGO RODRIGO MACEDO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMOVEIS- EIRELI., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004980-95.2025.8.11.0007, ajuizada por HUGO RODRIGO MACEDO,
deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar que as requeridas, no prazo de 10 (dez) dias, fornecessem ao autor um veículo reserva com as mesmas características do adquirido, enquanto perdurar o conserto do automóvel em questão.

Para tanto,
a agravante sustenta que não integra a cadeia de fornecimento do produto, atuando unicamente como garantidora contratual adicional. Afirma ter cumprido integralmente as obrigações assumidas com a aprovação do reparo do veículo e que o agravado foi cientificado da extensão do problema.

Argumenta que a disponibilização de carro reserva não está contemplada na cobertura da garantia contratual adquirida e que a imposição de tal obrigação extrapola os limites do contrato firmado entre as partes.

Sustenta, por fim, que houve pagamento de ajuda de custo ao agravado no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), afastando assim a urgência do pleito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado,
o agravante se volta contra a
decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que as requeridas fornecessem ao autor um veículo reserva com as mesmas características do adquirido, enquanto perdurar o conserto do automóvel.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o agravado adquiriu um veículo Jeep/Compass Longitude, ano 2019, que apresentou defeito no sistema de arrefecimento logo após a entrega, necessitando de reparo imediato. Apesar da intervenção técnica, o veículo voltou a apresentar defeitos em menos de um mês, inclusive com falha no sistema de pressão do óleo e necessidade de substituição do motor.

O automóvel encontra-se parado desde fevereiro de 2025, sem funcionamento e sem previsão para conclusão do conserto, o que evidencia a gravidade da situação e justifica a medida adotada pelo juízo de origem.

A agravante alega que não integra a cadeia de fornecimento do produto, atuando apenas como garantidora contratual adicional, e que a disponibilização de carro reserva não está contemplada na cobertura da garantia contratual adquirida.

Ocorre que, em que pese tais alegações, a agravante não trouxe aos autos a íntegra da apólice de garantia ou o contrato firmado com o consumidor, tampouco transcreveu de forma clara e inequívoca a cláusula supostamente excludente do fornecimento de carro reserva. Limitou-se a afirmar de forma genérica que tal obrigação estaria excluída do serviço contratado, invocando apenas prints ou menções genéricas ao Manual de Serviços.

Quanto ao pagamento de ajuda de custo no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade da medida determinada pelo juízo de origem. Isso porque, considerando o longo período em que o veículo permanece indisponível (desde fevereiro de 2025), a ajuda de custo pode se mostrar insuficiente para garantir ao consumidor a manutenção de sua rotina e atividades cotidianas.

Nesse contexto, a disponibilização de veículo reserva com as mesmas características do adquirido, enquanto perdurar o conserto do automóvel, mostra-se medida adequada e proporcional para minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, especialmente considerando o longo período de privação do uso do bem.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, é cabível a determinação de fornecimento de veículo reserva:

Direito Do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Redibitória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais. Tutela de Urgência Deferida. Veículo Zero Quilômetro. Vícios Persistentes. Disponibilização de Veículo Reserva. Requisitos do Artigo 300 Do CPC. Presentes. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado. Recurso Desprovido.

(...)

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “Constatado o vício oculto em veículo zero quilômetro e a privação do uso regular pela consumidora, justifica a concessão de tutela de urgência para compelir o fornecedor a oferecer veículo reserva.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019932-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025, publicado 21.08.2025.

(N.U 1018449-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o fornecimento de veículo reserva ao agravado enquanto perdurar o conserto do automóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025